Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-93.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000015-93.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 07/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Claudinei Teodoro, advogado Francisco Jose Vilas Bôas Neto e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Claudinei Teodoro, contra acórdão publicado em 21 de junho de 2024 (Evento 11). No referido acórdão, a Segunda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. Inconformado, o embargante alega, em suma, a existência de omissões no acórdão embargado, destacando que esta Segunda Câmara, ao manter a sentença a quo, não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que desconsiderou o fato de o recorrente ter permanecido, por quase uma década, na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), como um profissional dedicado. Assevera que não poderia ter sido demitido por um fato considerado como crime, uma vez que ainda não foi proferida sentença na esfera criminal, o que compreende ter violado o princípio da presunção de inocência. Destaca, ainda, que houve negativa de vigência ao art. 8º do Código de Processo Civil (CPC) e aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (CR). Ao final, requer que sejam sanadas as omissões apontadas e que seja reformada a decisão demissionária (Evento 15). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada, inexistindo erro, obscuridade, contradição ou omissão. Restaram claras, no acórdão recorrido, as razões que levaram esta Segunda Câmara a negar provimento ao recurso. Na oportunidade, foram explicitadas as razões pelas quais a demissão do embargante não afrontou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de ter sido ressaltado que não era necessário sobrestar o Processo Administrativo-Disciplinar para aguardar a sentença na esfera criminal. Veja-se: [...] O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do PAD de Portaria n. 115.645/2016 – 9ª RPM, bem como sua reintegração às fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da demissão, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 52 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Conforme se extrai da referida Portaria, o apelante foi preso em flagrante, em 9 de agosto de 2016, pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03, uma vez que foi abordado pela polícia quando havia iniciado a venda de uma submetralhadora de fabricação caseira, salientando-se que, no momento da abordagem, foram realizados disparos de arma de fogo contra os policiais pelos indivíduos que estavam comprando a referida arma. Tais fatos foram comprovados pelos depoimentos das testemunhas Sgt Onana Reis, Ten Elias Alves Dantas e Ten Rogério Teixeira da Silva, as quais participaram diretamente da ocorrência, consoante ressaltou o comandante-geral da PMMG (Evento 1 – COP5, fls. 18; 20/21; COP8 – fls. 6/14; 18/29; COP9 – fls. 17/22). De acordo com a decisão do comandante-geral da PMMG, o apelante adotou conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares, dando causa à grave escândalo, o que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, gerando repercussão negativa para a Instituição Militar. Registre-se que a conduta praticada pelo apelante apresentou evidente gravidade e trouxe descrédito para a imagem da PMMG, uma vez que sua prisão foi noticiada na televisão e em vários sites, conforme salientado na decisão de solução do PAD, o que demonstra ser inviável sua permanência nas fileiras da Corporação (Evento 1 – COP12, fls. 10/24). Observa-se que, durante toda a tramitação do PAD, foi garantido ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, cabendo destacar que ele constituiu advogado para a sua defesa, o qual apresentou as peças defensivas, acompanhou os depoimentos das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 testemunhas de acusação, bem como esteve presente nas sessões de deliberações do CPAD e do CEDMU, tendo tido acesso a todos os documentos do processo. Registre-se, ainda, que o apelante, inclusive, foi submetido à perícia psicopatológica, realizada pela Junta Central de Saúde (JCS), oportunidade em que foi constatado que ele tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento (Evento 1 – COP7 – fls. 18/20). Ademais, ao contrário do sustentado pelo apelante, a notificação de instalação do PAD e o Termo de Abertura de Vista (TAV) para apresentação das razões de defesa escritas iniciais e finais descreveram detalhadamente os fatos que lhe foram imputados na Portaria, bem como especificou a transgressão que lhe foi imputada, o que lhe propiciou o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme se pode constatar da leitura dos respectivos atos (Evento 1 – COP6 – fls. 20/21; COP8 – fls. 1/2; COP13 – fls. 2/3). Saliente-se, por oportuno, que o controle jurisdicional do PAD se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Sobre o tema, a Súmula n. 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Assim, constata-se que, no curso do PAD, foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, destacando-se que a decisão de solução do PAD encontra-se devidamente motivada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia. Também não merece prosperar a alegação defendida pelo apelante de que, na hipótese dos autos, a aplicação da sanção de demissão foi desproporcional e irrazoável. Isso porque, estando comprovado que o apelante praticou conduta que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, a única sanção disciplinar cabível era a demissão, tendo em vista que a reforma disciplinar compulsória não poderia ser aplicada ao caso, em razão da vedação prevista no inciso III do parágrafo único do art. 32 da Lei 14.310/02. Nesse sentido, o STJ possui o entendimento sedimentado de que, se a conduta do investigado se enquadra na hipótese de demissão, a Administração Pública não dispõe de discricionariedade para impor sanção menos gravosa, uma vez que se trata de ato vinculado. [...] Logo, não é possível afirmar que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a única pena prevista para a conduta imputada ao apelante era a demissão. O apelante alegou, ainda, que os mesmos fatos que ensejaram a sua demissão são objeto da Ação Penal n. 0702.16.055689-1, a qual ainda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 se encontra em fase de instrução, razão pela qual entende que não poderia ter sido aplicada a pena de demissão, uma vez que não houve a prolação de uma sentença penal condenatória. Sem razão o apelante. Como cediço, as esferas criminal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que não há necessidade de sobrestar o PAD para aguardar a conclusão da ação penal, uma vez que as decisões proferidas pelo juízo criminal apenas vinculam aquelas proferidas no âmbito administrativo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. [...] Não bastasse, observa-se que o apelante não se insurge quanto às formalidades do procedimento, mas, sim, pretende rediscutir o mérito administrativo, o que não se pode admitir, conforme demonstrado acima, tendo em vista que o controle do Poder Judiciário se restringe às situações de ilegalidades do ato e irregularidade do procedimento administrativo, circunstâncias essas que não restaram demonstradas nos autos. Dessa forma, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante se encontra devidamente enquadrada na transgressão disciplinar de natureza grave descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), da Lei estadual n. 14.310/02, de modo que a aplicação da punição de demissão se encontra amparada pela legalidade e pela legitimidade, não ensejando, portanto, qualquer intervenção do Poder Judiciário. Assim, estando o ato administrativo-disciplinar regular, tendo em vista que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, compreendo que deve ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao apelante. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. (Acórdão – Evento 11) Observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta turma julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Assim, vê-se que os presentes embargos de declaração não devem prosperar, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator